Tribunal: TJBA
Processo: 8007211-62.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8007211-62.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: SINARA DOS REIS MONTEIRO e outros

Advogado(s)
:
SINARA DOS REIS MONTEIRO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE BOM JESUS DA LAPA

Advogado(s)
:

EMENTA

HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS.
ALEGAÇÃO DE
EXCESSO DE PRAZO
PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA E NA REAVALIAÇÃO DA NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA MEDIDA.
OCORRÊNCIA. SUPERAÇÃO DOS LIMITES DE RAZOABILIDADE.
DECURSO DO PRAZO DE
QUASE SEIS MESES SEM
PROPOSITURA DA AÇÃO PENAL.
AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE D
O FEITO E MORA PROVOCADA PELA DEFESA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. SUBSTITUIÇÃO
DA CUSTÓDIA
POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.

1. A impetrante busca, pela presente via, a soltura do paciente, sob a alegação de que está submetido a constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para o oferecimento da denúncia e reavaliação da necessidade de manutenção da prisão preventiva, além da carência de fundamentação no decreto prisional e a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.

2. Na hipótese e neste momento, a despeito da higidez do decreto prisional, conforme explicitado na decisão concessiva do pleito liminar, está caracterizado o excesso de prazo para formação da culpa.

3. Consoante se extrai dos documentos acostados aos autos, o paciente foi preso em flagrante em 18/10/2024, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, tendo sido homologado o flagrante e convertida a custódia em prisão preventiva, em 20/10/2024. Posteriormente, foi transferido para o Conjunto Penal de Brumado e, até o momento da impetração (fevereiro de 2025), não havia sido oferecida denúncia.

4. O pedido liminar foi deferido, sendo determinada a imediata soltura do paciente, com a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares previstas nos incisos I e IV do art. 319 do CPP, consistentes na obrigação de comparecimento periódico em juízo, no prazo bimestral, para informar e justificar suas atividades, e na proibição de ausentar-se da Comarca por período superior a 14 (quatorze) dias, sem autorização judicial.

5. Com os informes judiciais, constata-se que o laudo de exame pericial, com resultado positivo para cocaína, foi anexado aos autos originários somente em 20/02/2025 e, até o momento da impetração (fevereiro de 2025), não havia sido oferecida denúncia, o que confirma inércia estatal, certificando, inclusive, o decurso do prazo para manifestação ministerial, situação que perdurou mesmo após nova vista determinada em razão da juntada do laudo pericial. Realizada consulta no sistema PJe 1º Grau, não consta manifestação do Parquet nos autos originários, bem como a existência de ação penal proposta em desfavor do paciente referente aos fatos tratados no presente
mandamus
, ultrapassando-se, assim, o prazo razoável para a deflagração da ação penal.

6. Verificada a ausência de complexidade na apuração dos fatos, não se constatando qualquer circunstância que justifique a dilação excessiva, tampouco havendo nos autos indícios de que o paciente tenha contribuído para a mora processual, além do transcurso de lapso temporal superior a 5 (cinco) meses desde a data da prisão em flagrante do paciente sem o oferecimento da denúncia, configura-se o excesso de prazo na formação da culpa, ensejando o reconhecimento de constrangimento ilegal, por afronta ao princípio da razoável duração do processo (CF, art. 5º, LXXVIII).

HABEAS CORPUS CONHECIDO.
ORDEM CONCEDIDA PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE PELAS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8007211-62.2025.8.05.0000
, impetrado por
SINARA DOS REIS MONTEIRO (OAB/BA OAB/BA 32.857)
em favor de
JOAB RAVELE DA CONCEIÇÃO SANTANA
, apontando como autoridade coatora o
M.M. JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BOM JESUS DA LAPA/BA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e conceder a ordem impetrada, nos termos do voto condutor.

2